Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE SHOW. MOTIVO DE SAÚDE DO ARTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de restituição do valor de ingressos, e julgou improcedentes os pedidos de reparação por dano material e moral que teria suportado em razão do cancelamento de show de artista internacional que se realizaria na cidade de São Paulo. Narra a parte recorrente ter adquirido ingressos para a apresentação do cantor “Shawn Mendes”, que ocorreria na cidade de São Paulo no dia 30/11/2019. Para tanto, além dos ingressos (R$ 384,00) adquiriu passagens aéreas (R$ 1.082,63) para se deslocar de Brasília para a capital paulista, contratou hospedagem (R$ 190,00) e utilizou serviço de transporte particular (R$ 259,82). No entanto, após quase duas horas de espera na fila para adentrar no local do evento, o artista comunicou em suas redes sociais o cancelamento do show por motivo de saúde. Defende que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tendo a sentença reconhecido a existência do nexo de causalidade. Ressalta que todas as despesas somente foram realizadas em razão do evento que não ocorreu, pois se dirigiu à cidade de São Paulo com o único fim de assistir ao show. Assim, se não houvesse ocorrido a falha na prestação do serviço não teria suportado tais prejuízos. Argumenta que o fato representa dano moral, pois não se trata de um acontecimento normal e suportável, mas de uma efetiva falha na prestação do serviço, do qual decorreu dano moral, tanto pelos sentimentos negativos ocasionados, quanto pelo desvio produtivo do consumidor. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços.

III. Inicialmente, importa assentar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os que fornecedores que participaram da cadeia de consumo. Ademais, por pleitear a restituição de ingressos, os quais foram pagos por intermédio da primeira ré, esta tem legitimidade para figurar no polo passivo.

IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. Restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu ingressos para a apresentação do cantor mencionado na inicial, evento que veio a ser cancelado por motivo de saúde do artista. A controvérsia reside em saber se o fato configura causa excludente de responsabilidade.

VI. É certo que pessoas podem adoecer. No entanto, uma vez que a atividade desenvolvida pela parte recorrida reside principalmente na apresentação de artistas, a impossibilidade de comparecimento do artista insere-se no risco de sua atividade. Assim, como mencionado em algumas das sentenças juntadas pela parte recorrida (ID 21630080 - Pág. 4; 21630085 - Pág. 4), o motivo de saúde do artista configura evento fortuito interno, pois embora imprevisível, faz parte do risco do empreendimento. Com maior razão quando, como narrado na inicial, havia apenas uma apresentação inicialmente programada, tendo sido incluído um show extra um dia antes daquele inicialmente anunciado – fato não impugnado especificamente – vindo dessa maneira a expor o artista a um esforço físico maior, especialmente no que às condições de sua voz, sendo essa a causa de cancelamento do segundo dia de apresentação. Cogitou-se, ainda, de o cancelamento ter ocorrido para cumprir outro compromisso, mesmo porque realizou shows na véspera e no dia seguinte, desmarcando apenas aquele ocorrido no dia 30/11/2019, para o qual a parte recorrente havia adquirido ingressos. Embora o fato (gravação de documentário para serviço de ‘streaming’) não tenha ficado comprovado, exculpando-se o fornecedor de serviços de entretenimento em situações tais conclui-se que seria financeiramente mais vantajoso lesar milhares de consumidores.

VII. Não há que se afirmar que a parte poderia ter aproveitado a viagem de outro modo, pois restou demonstrado que a viagem foi realizada em razão do show, tendo a parte recorrente chegado no aeroporto de Viracopos após as 11h da manhã do dia do evento e retornado às 7h do dia imediato (ID 21629972 - Pág. 3). A antecedência com que chegou à cidade de São Paulo foi estritamente a necessária para acomodar-se no hotel, fazer alguma refeição e se preparar para estar na fila para ingressar no local do evento ao fim da tarde.

VIII. Quanto ao valor dos ingressos, a própria parte recorrente acostou documento informando que haveria a devolução (ID 21629970), porém não juntou fatura de cartão de crédito para demonstrar que não houve o estorno. Também não impugnou especificamente o capítulo da sentença referente à devolução dos ingressos.

IX. Desse modo, entende-se devida a reparação material, quanto aos danos efetivamente comprovados nos autos.

X. Quanto ao dano moral, todavia, não assiste razão à parte recorrente. Embora fosse um evento aguardado por ela há meses, a frustração ocasionada pelo cancelamento do evento não se insere entre os acontecimentos aptos a configurarem dano moral, instituto que não visa apaziguar todas as decepções que podem atingir a alma humana, sendo devido apenas frente a acontecimentos aptos a abalar aspectos do direito da personalidade como os que afetam aos princípios da igualdade, da integridade psicofísica, da liberdade e da solidariedade, conforme sistematiza a doutrina (nesse sentido: MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, p. 327).

XI. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 1.484,43 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, quarenta e três centavos) a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente a partir de 30/11/2019 e acrescido de juros moratórios desde a citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios.